Tribunal: TJDFT
Processo: 0753588-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753588-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WILSON ROCHA DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Conforme se extrai dos autos de origem, o pleito de gratuidade foi indeferido de forma expressa na r. sentença, prolatada em 2/5/2024 (ID 195066162, na origem), que transitou em julgado (ID 199730672, na origem) sem que a parte ora Agravante manejasse o recurso de apelação. Após, o Agravante formulou novo pedido de gratuidade de justiça na origem, indeferido pela r. decisão agravada. Como se sabe, esse novo pedido da benesse, se concedido, não terá por efeito obstar a cobrança das custas e honorários fixados na r. sentença, pois os efeitos da decisão que defere a gratuidade são prospectivos. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do c. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO. BENEFÍCIO QUE NÃO POSSUI EFEITOS RETROATIVOS. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076. JULGAMENTO REPETITIVO (RESP 1.850.512/SP). 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "é de se conceder a assistência judiciária graciosa ao Apelante, ressalvando-se, contudo, que a benesse abrangerá apenas as custas do presente apelo, bem como despesas e condenações sucumbenciais arbitradas agora em 2o Grau. Afinal, consoante entendimento consolidado pela doutrina especializada, o pedido de gratuidade processual não possui efeito retroativo (ex nunc), motivo pelo qual o deferimento aqui concedido apenas incidirá sobre as despesas subsequentes (2o Grau de Jurisdição), e não nas já anteriormente fixadas (1o Grau de Jurisdição). (...) Assim sendo, impõe-se o provimento do recurso neste ponto em específico, concedendo-se a gratuidade de justiça de ao Apelante, com efeitos apenas prospectivos (ex nunc), ou seja, não abrangendo a condenação sucumbencial já fixada na sentença ora hostilizada" (fls. 440-451, e-STJ). 2. O entendimento do acórdão recorrido está de acordo com o do STJ, no sentido de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. A propósito: AgRg nos EREsp 1.502.212/SC, rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 14.6.2019; AgInt nos EAREsp 909.157/BA, rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 26.5.2020; AgInt no AREsp 1.847.714/SE, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18.3.2022; e AgInt no REsp 1.914.869/DF, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 28.9.2022. 3. No que tange ao requerimento de redução dos honorários advocatícios imputados ao Estado do Paraná, registro que a Corte Especial do STJ concluiu o julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076) em 16.3.2022 e fixou as seguintes teses: "1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo." 4. In casu, foi dado à causa o valor de R$ 175.326,58 (cento e setenta e cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos), não se podendo falar em montante muito baixo, tampouco em inestimável ou irrisório proveito econômico. Nesse sentido: AgInt no REsp 2.017.764/PR, rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.2.2023. 5. Agravo Interno não provido." (AgInt no AREsp n. 2.218.626/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.) (grifou-se) E, no mesmo sentido, precedente desta Relatoria: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. É cabível pedido de gratuidade de justiça em recurso, sendo que a concessão do benefício produz efeitos ex nunc. 2. Essa consequência não implica, necessariamente, falta de interesse processual ao postulante do benefício, pois o art. 98, §1o, do CPC/15 enumera diversas hipóteses de gratuidade que podem incidir ao longo da tramitação do processo, após o deferimento do pedido. 3. No caso concreto, o Agravo Interno deve ser provido para reformar a decisão recorrida, no que tange à falta de interesse processual do Agravante quanto ao pedido de gratuidade de justiça. 4. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 5. O § 3o do art. 99 do CPC/15 estabelece presunção relativa à alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 6. Demonstrado nos autos o comprometimento da renda mensal, que impede o Agravante de custear as despesas do processo sem prejudicar a subsistência dele, deve o benefício lhe ser concedido. 7. Agravo Interno conhecido e provido. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido.” (Acórdão 1711883, 0739864-66.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2023, publicado no DJe: 19/06/2023.) (grifou-se) No caso sob análise, como já exposto, a r. sentença que indeferiu a gratuidade de justiça transitou em julgado sem recurso e o pedido formulado, agora objeto deste Agravo de Instrumento, ainda que deferido, não terá por efeito a suspensão da exigibilidade das verbas fixadas na sentença. Também não há falar que o interesse reside na obtenção dos efeitos do benefício em relação aos custos de eventuais e futuros recursos, pois já ocorreu o trânsito em julgado. Assim, à parte Agravante para, em 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator